Tribunal: CARF
Processo: 19726.000461/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19726.000461/2009-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-006.348 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Embargante
CONSELHEIRO MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Interessado
INEPAR S A INDUSTRIA E CONSTRUCOES

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1996 a 31/01/1999
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. DECADÊNCIA.
EFEITOS INFRINGENTES
Constatado lapso manifesto no acórdão, pela via dos embargos, é de prover-se
os mesmos para sanar a falha.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-006.052, de 04 de fevereiro de
2020, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado dando provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante dos embargos de e-
fls. 138/144 de minha autoria por sua precisão e as folhas dos documentos indicados no presente
são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“1 - O presente processo trata de Auto de Infração, de acordo com relatório do V.
Acórdão embargado que diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19726.000461/2009-71
Fl. 1842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.348 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000461/2009-71

“Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização da Gerência Executiva em
Curitiba/PR, pertinente às contribuições previdenciárias relativas à parte da empresa,
financiamento da complementação das prestações por acidentes do trabalho — SAT
(competências até 06/97) e financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (competências a partir de 07/97), além das contribuições dos segurados o
valor do presente lançamento é de R$ 298.831,19 (duzentos e noventa e oito mil,
oitocentos e trinta e um reais e dezenove centavos), consolidado em 31/03/2004.
2. Conforme Relatório Fiscal, de fls. 32/36, a apuração deu-se com base no instituto
da responsabilidade solidária, decorrente da prestação de serviços com cessão de
mão-de-obra pela empresa LISMARI CUNHA PIZZATTO - LCP Serviços, CNPJ
01.435.829/0001-80.
3. De acordo com o mesmo Relatório Fiscal, a contratante não comprovou o
recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
incluída em nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços executados, através
de guias de recolhimento vinculadas a nota fiscal e folhas de pagamento especificas,
no prazo e valores estabelecidos na legislação.”

2 – Complementando o acima exposto verifica-se que o lançamento trata, de crédito
tributário lançado com base nos termos do art. 31 da Lei 8.212/91 e de acordo com o
relatório fiscal de fls. 1.190/1.198 do período de 06/1996 a 01/1999.
3 - Após recurso voluntário distribuído para minha relatoria e pautado na sessão de
04/02/2020 a C. Turma, por unanimidade de votos, acompanharam meu voto pelo
acolhimento parcial da decadência do período de 06/1996 a 12/1997 e no mérito houve
o julgamento do mérito do período de 01/1998 a 01/1999 negando provimento a esses
pontos, de acordo com o Ac. 2201-006.052.
4 - Ocorre que, no curso da formalização do Acórdão, verifiquei equívoco quanto a
análise do relatório fiscal em relação às competências em que a fiscalização entendeu
que houve recolhimento das contribuições pelo prestador de serviço Lismari Cunha
Pizzatto Serviços e que no caso haveria mudança na contagem do prazo decadencial,
verbis:
“A apuração das Bases de Cálculo está discriminada na Tabela denominada
"NOTAS FISCAIS% anexa a este relatório, onde consta n.° da NF, a data de sua
emissão, o valor total da nota, o valor da mão-de-obra discriminada na NF (quando
houver), o percentual de mão-de-obra incidente sobre o valor total da NF, valor de
mão-de-obra apurado, o percentual aplicado sobre a mão-de-obra apurada para
obtenção do salário-de-contribuição e valor do salário-de-contribuição apurado,
salário-de-contribuição dos recolhimentos efetuados (quando houver), a Diferença
de Base de Cálculo apurada relativa à diferença entre o salário-de-contribuição
apurado e o contido nos recolhimentos efetuados, além de descrição de serviços e
observações.
(...) OMISSIS
A empresa notificada não apresentou os comprovantes de recolhimento da empresa
prestadora de serviços acima identificada, embora intimada para esse fim, na forma
do dispostos nos Ato Normativo acima referido, consequentemente, responde
solidariamente pelos encargos decorrente de prestação dos serviços.
Consultando o sistema de arrecadação do INSS, verificamos que para essa
empresa há registros de recolhimentos para o período do débito apurado, com
exceção dos meses de 09/1996 e 10/1996. Como não foram apresentadas as guias
Fl. 1843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.348 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000461/2009-71

de recolhimento, conforme estabelecem os atos normativos acima mencionados,
para que fossem analisadas a sua vinculação à tomadora e aos serviços
executados, não foram aceitos para fins de elisão da responsabilidade.
A responsabilidade solidária do contratante será imediatamente apurada, na forma
do disposto no subitem 7.2, conforme dispõe o item 11, e no título IV das Ordens de
Serviço acima referidas, quando este não apresentar cópias de Guias de
Recolhimentos correspondentes às Notas Fiscais de prestação de serviços. Grifei
5 – No caso, por um lapso entendi como recolhidos apenas as competências de 09/1996
e 10/1996, aplicando os termos do art. 150§ 4o do CTN a esse período, contudo,
verifica-se pelo relatório que apenas essas competências é que não houveram
recolhimento e portanto haveria a aplicação dos termos do art. 173, I do CTN e para os
demais períodos a contagem do prazo decadencial seria pelo art. 150§ 4o do CTN,
ocasião em que todo o lançamento estaria decadente, ao contrário da decisão
embargada.
6 – Por se tratar de contradição existente entre os fatos relatados e os fundamentos da
decisão, havendo vício que deve ser sanado e suprido mediante a submissão a novo
julgamento, tudo nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.”

02- O julgamento do recurso voluntário na sessão de 04/02/2020 por essa C.
Turma se deu por unanimidade de votos com o seguinte dispositivo:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar de decadência para exonerar os créditos tributários lançados
para as competências 06/1996 a 12/1997. No mérito, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso voluntário.”

03 - Houve a interposição de embargos de fls. no momento da formalização do
voto como assinalado alhures com a decisão do I Presidente dessa C. Turma admitindo sua
interposição determinando a sua distribuição e nova inclusão em pauta para julgamento.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – No curso da formalização do Acórdão, verifiquei equívoco quanto a análise
do relatório fiscal em relação às competências em que a fiscalização entendeu que houve
recolhimento das contribuições pelo prestador de serviço Lismari Cunha Pizzatto Serviços e que
no caso haveria mudança na contagem do prazo decadencial, verbis:
“A apuração das Bases de Cálculo está discriminada na Tabela denominada "NOTAS
FISCAIS% anexa a este relatório, onde consta n.° da NF, a data de sua emissão, o valor
total da nota, o valor da mão-de-obra discriminada na NF (quando houver), o percentual
de mão-de-obra incidente sobre o valor total da NF, valor de mão-de-obra apurado, o
percentual aplicado sobre a mão-de-obra apurada para obtenção do salário-de-
Fl. 1844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.348 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000461/2009-71

contribuição e valor do salário-de-contribuição apurado, salário-de-contribuição dos
recolhimentos efetuados (quando houver), a Diferença de Base de Cálculo apurada
relativa à diferença entre o salário-de-contribuição apurado e o contido nos
recolhimentos efetuados, além de descrição de serviços e observações.
(...) OMISSIS
A empresa notificada não apresentou os comprovantes de recolhimento da empresa
prestadora de serviços acima identificada, embora intimada para esse fim, na forma do
dispostos nos Ato Normativo acima referido, consequentemente, responde
solidariamente pelos encargos decorrente de prestação dos serviços.
Consultando o sistema de arrecadação do INSS, verificamos que para essa
empresa há registros de recolhimentos para o período do débito apurado, com
exceção dos meses de 09/1996 e 10/1996. Como não foram apresentadas as guias de
recolhimento, conforme estabelecem os atos normativos acima mencionados, para que
fossem analisadas a sua vinculação à tomadora e aos serviços executados, não foram
aceitos para fins de elisão da responsabilidade.
A responsabilidade solidária do contratante será imediatamente apurada, na forma do
disposto no subitem 7.2, conforme dispõe o item 11, e no título IV das Ordens de
Serviço acima referidas, quando este não apresentar cópias de Guias de Recolhimentos
correspondentes às Notas Fiscais de prestação de serviços. Grifei

06 – No caso, por um lapso entendi como recolhidos apenas as competências de
09/1996 e 10/1996, aplicando a contagem decadencial nos termos do art. 150§ 4o do CTN,
apenas a esses períodos, contudo, verifica-se pelo relatório que apenas essas competências é que
não houveram recolhimento, e portanto, a contagem do prazo decadencial deveria ser nos termos
do art. 173, I do CTN.
07 – Reconhecendo o recolhimento das demais competências de acordo com o
que consta no relatório fiscal, portanto, para os demais períodos, a contagem do prazo
decadencial deve ser pelo art. 150§ 4o do CTN, ocasião em que todo o lançamento estaria
decadente, mesmo as competências 09/1996 e 10/1996 pela contagem do art. 173 I, do CTN,
diante da intimação do lançamento ao contribuinte apenas em 05/04/2004, ao contrário da
decisão embargada.
08 – Diante disso, o resultado do julgamento é o reconhecimento da decadência
total do crédito tributário pela aplicação dos termos do art. 150 § 4o do CTN, mesmo com a
aplicação dos termos do art. 173, I do CTN àquelas competências de 09/1996 e 10/1996 haveria
a decadência de todo o crédito.
09 – Portanto, as competências em que houve a negativa de provimento ao recurso
voluntário do período de 01/1998 a 01/1999 na realidade e em vista de ter considerado que
houve recolhimentos deve ser dado provimento total ao voluntário para reconhecer a decadência
total do crédito lançado e mantendo com os mesmos fundamentos a decisão que acolheu a
decadência do período anterior já disposto no dispositivo do Ac 2201-006.052 de 06/96 a 12/97.
10 – Diante o exposto, acolho os embargos para com efeitos infringentes em dar
provimento a esses pontos e reformar o dispositivo do V. Ac. 2201-006.052 para que fique
consignado o seguinte dispositivo:
Fl. 1845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.348 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000461/2009-71

De: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar de decadência para exonerar os créditos tributários lançados
para as competências 06/1996 a 12/1997. No mérito, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso voluntário.”

Para: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.”

11 – Da mesma forma a ementa passa a ser a seguinte:
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA
VINCULANTE No8 DO E. STF. DECADÊNCIA CONTAGEM DO PRAZO.
APLICAÇÃO ART. 150 §4o CTN. SÚMULA CARF No 99. DIFERENÇAS
LANÇADAS. SOLIDARIEDADE ART. 30, VI E 31 DA LEI 8.212/91.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, da
Lei no 8.212/91, e determinou que o prazo decadencial para lançamento das
contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou 150, §4o,
ambos do CTN. No caso concreto diante de diferenças lançadas e havendo recolhimento
de parte do tributo pelo prestador, aplica-se os termos do art. 150§ 4o. Inteligência da
Súmula CARF no 99.

Conclusão
12 - Diante do exposto, conheço dos embargos e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO para acolher os embargos formalizados em face do V. Acórdão 2201-006.052,
de 04 de fevereiro de 2020, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado dando
provimento ao recurso voluntário, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1846
DF CARF MF
Documento nato-digital